Tribunal: TJES
Processo: 5010270-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Direito de Vizinhança; Administração
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010270-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONY SILVEIRA MARTINS e outros

AGRAVADO: ANTONIA MOURA DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE OBRA. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o embargo de obra realizada pelos agravantes, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o embargo da obra supostamente causadora de danos à parte autora e se a decisão atacada deveria ser suspensa em razão de alegada inexistência de risco à estrutura do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem defere a tutela de urgência por reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, diante da documentação e das imagens que evidenciam rachaduras e infiltrações na residência da autora, bem como o perigo de dano à integridade do imóvel.

4.
O juízo a quo destaca que a medida de paralisação da obra não acarreta perigo de irreversibilidade, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, afastando, portanto, o periculum in mora reverso.

5. As alegações da parte agravante, no sentido de que não haveria nexo causal entre as obras realizadas e os danos apresentados, demandam instrução probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

6.
A manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência se mostra prudente e necessária à preservação do imóvel da parte autora, evitando-se prejuízo maior e eventual inutilidade do provimento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência de natureza antecipada pode ser concedida para determinar o embargo de obra nova quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a verossimilhança das alegações da parte autora e o risco de dano à estrutura de imóvel.

2.
A irreversibilidade dos efeitos da decisão não se configura quando a paralisação da obra não inviabiliza a retomada futura da construção, não havendo, portanto, periculum in mora reverso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. decisão de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado anteriormente, cuidam os autos de agravo de instrumento, interposto por
RONY SILVEIRA MARTINS
e
EDILANE SANTOS ROCHA
em face da decisão de ID nº 39900747-processo referência, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, nos autos da “
Ação de Nunciação de Obra Nova com Pedido Limina
r
, Cumulada com Indenização por Danos
Morais
” ajuizada por
ANTÔNIA MOURA DE SOUZA

em desfavor dos agravantes, deferiu a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art.300, §3º do CPC) para, de consequência, determinar o embargo da obra referido nos presentes autos, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, por meio de ID nº 9252628, a parte agravante alega, em síntese, que:
(
I
)
“
não houve em momento algum a prática de qualquer ato de construção ou reforma voltados a levantar uma nova laje sobre o edifício, contrariamente ao que induz a parte Autora de modo temerário (e obviamente sem provas). O resultado das obras praticadas não trouxe maior peso relevante sobre a estrutura do imóvel de baixo (de posse da Autora), não havendo que se falar em comprometimento, danificação ou criação de riscos à infraestrutura e segurança da totalidade do edifício (seja no 1º pavimento ou no 2º pavimento)
”;
(
II
)
“
possuem documento de "Anotação de Responsabilidade Técnica” (ART), lavrado e assinado por engenheiro civil legalmente habilitado para tanto (conforme documentação em anexo), o que indica a regularidade das obras que foram praticadas pelos Réus até o embargo promovido pela liminar, bem como assinalando a inexistência de riscos à infraestrutura de todo o edifício, no caso de sua continuação no futuro
”;
(III)
“
Conforme provas produzidas
parte
parte
(sic)
contrária no Processo n º 5013461-44.2023.8.08.0035 (id. nº 28221124 daquele Processo), cujas partes são idênticas a da presente Lide e que versa sobre pedido de indenização por perturbação de sossego (arts. 1.277 a 1.281 do CC/02) movido por ANTONIA em desfavor destes Requeridos, a própria Autora confessa que fiscais vinculados à Prefeitura de Vila Velha/ES já foram em mais de uma ocasião ao imóvel dos Requeridos, e alega que nessas ocasiões os agentes públicos não entraram na residência para averiguar os riscos das obras pois ‘caíram na lábia dele [de RONY] e foram embora’. Ora, tal afirmação vem a prejudicar a Requerente, ao invés de auxiliá-la, tratando-se de prova contrária ao que ela própria aduz naquele Processo (art. 374, II do CPC/15). Nas ocasiões citadas, os fiscais efetivamente adentraram o imóvel para averiguar o potencial de risco de danos na estrutura total do imóvel em decorrência das obras (tanto no andar de cima - dos Requeridos - quanto do andar de baixo - da Autora), e, na ocasião, afirmaram que de fato não haviam condições de autuarem ou aplicarem sanções em face dos Réus, pois a obra não constituía riscos à integridade do imóvel, seja no andar de cima ou de baixo
”;
(
IV
)
“
com esteio nas provas anexadas junto à presente defesa, não há que se falar na criação de sobrepeso, vibrações graves ou de riscos à infraestrutura de todo o edifício que serve de residência às Partes da presente Lide, seja em relação à área individual dos Réus ou da Requerente
”;
(
V
)

“A Requerente é hipossuficiente e aufere renda mensal líquida de aproximadamente 1 salário mínimo, além de provavelmente ter despesas extras com seu próprio sustento em virtude de suas condições físicas - conforme aduzido na própria inicial (id. 28601133, p. 1 e 2). É de fato possível que hajam reparos e ajustes pendentes, na própria infraestrutura de sua residência, que são de sua responsabilidade, e que foram postergados ao longo do tempo em virtude de suas condições financeiras
”;
(VI)
“
Não é possível depreender das provas documentais produzidas pela Requerente que os danos seriam recentes (e não produtos de problemas antigos) ou muito menos que quaisquer um deles seja decorrente das obras promovidas pelos Requeridos, sendo impossível extrair da documentação acostada aos autos a existência de nexo causal entre as obras praticadas pelos Réus e os problemas indicados, tratando-se inclusive de item que haveria de ser comprovado pela parte Autora (art. 373, I, CPC)
”;
(
VII
)
“
O edifício que engloba as áreas privativas dos Requeridos (andar inferior - lado esquerdo - e andar superior - toda área) e as áreas privativas da Requerente (andar inferior - lado direito) é o mesmo, e somente há rachaduras e problemas na infraestrutura da área pertencente à Autora. Se os problemas fossem decorrentes das obras, toda infraestrutura do edifício apresentaria danos, o que não ocorre
”;
(
VII
I
)
“
As obras praticadas pelos Requeridos não foram tão expressivas no decorrer dos anos e não provocaram vibrações ou sobrepeso significativo sobre a estrutura do edifício, havendo ainda documento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinado por engenheiro civil que atesta a segurança da obra
” e que
(
IX
)
“
no que diz respeito à irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar (art. 300, § 3º do CPC/ 15), ou até mesmo de periculum in mora reverso. Conforme dito, o imóvel dos Recorrentes trata-se de residência familiar para o núcleo composto por eles e pelas 2 filhas do casal, de idade de 3 e 8 anos. Grande parte do imóvel permanece efetivamente inutilizável caso as obras necessárias nele não sejam continuadas. Ao embargar as obras no edifício, a decisão liminar combatida constituiu um óbice ao direito de moradia da família de forma plena (art. 6º da CF/88), bem como frustra planos familiares”
.

Embasado nesses argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo à decisão liminar de ID nº 39900747, conforme o art. 1.019, I do CPC.

Observo que a parte agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar o entendimento da magistrada de primeiro grau, o qual deferiu a tutela de urgência por identificar que a parte demonstrou os danos que seu imóvel vem sofrendo em decorrência da obra dos requeridos ora agravantes. Ademais, poderia ensejar danos de difícil reparação à esfera jurídica da autora.

Além disso, assentou o juízo
a quo
que a tutela de urgência de natureza antecipada, isto é, a paralisação da obra, não causaria danos irreversíveis aos demandados, ora agravantes.

Noutro giro, compulsando aos autos, observo que a agravada, na origem, demonstrou os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito em que se assentou o pedido contido na inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual não merece retoque a r. decisão agravada.

Registre-se que as fotos e documentos carreadas aos autos demonstram rachaduras e infiltrações na residência da agravada.

E mais, as alegações da parte agravante, no sentido de que não haveria nexo causal entre as obras realizadas e os danos apresentados, demandam instrução probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Por fim, com intuito de evitar mal maior, tenho que se apresenta temerária a revogação da r. decisão de origem, porquanto o pedido do agravo pode acarretar prejuízos à parte agravada. Além disso, entendo que a tutela de urgência de natureza antecipada deferida pelo juízo de origem não causará danos irreversíveis a parte demandada, ora agravante,
uma vez que a paralisação da obra não inviabiliza a retomada futura da construção
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.